Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737487-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 11/09/2023. O reclamante apresentou reclamação contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0705002-49.2021.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição de requisições de pagamento. Contudo, compulsando os autos originários, verifico que a juíza a quo não proferiu nova decisão, tendo, apenas, determinado o cumprimento da decisão do relator do recurso, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1170 do STF. Nesse sentido, transcrevo a decisão: (ID 164464865, autos de origem) “Tendo em vista o ofício juntado no ID 164355955, mantenho o sobrestamento dos autos até a decisão final em sede recursal”. Assim sendo, a juíza de origem determinou a suspensão do processo em cumprimento à decisão proferida pelo relator do recurso. Destarte, pelo que se depreende, não há nova decisão a ser objeto de recurso. Cumpre informar que, nesta data, os autos do agravo de instrumento de n.o 0724117-76.2022.8.07.0000 e da reclamação de n.o 0724121-16.2022.8.07.0000 foram redistribuídos a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer. Nos referidos processos foram revogadas as decisões que determinaram a suspensão dos feitos. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, bem como para informar se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora